Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0717142-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: LEONI CRISTINA DOS SANTOS DIAS IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público para se manifestar acerca do agravo interposto. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de julho de 2023